Tribunal: TJES
Processo: 5005210-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005210-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MULTIMEX S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE UMA DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE INSTRUEM O FEITO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE. MÁCULA INSANÁVEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PERFEITAMENTE MENSURÁVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
É fato incontroverso nos autos que, no processo administrativo que originou a CDA nº 430/2018, a intimação referente ao julgamento de primeira instância foi enviada para o endereço desatualizado da excipiente. A discussão, contudo, reside no fato de o Estado alegar que não houve prévio requerimento da contribuinte acerca da alteração do endereço.

2)
Todavia, do compulsar dos autos é possível constatar que em momento anterior a executada já havia postulado, junto à SEFAZ, a baixa regular de sua inscrição estadual, ocasião em que apresentou o seu novo endereço.

3)
A falha na notificação da contribuinte implica ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, pois, enseja o reconhecimento da nulidade da CDA originada de processo administrativo no qual a executada não teve a oportunidade de recorrer da decisão proferida em primeira instância.

4)
Também não assiste razão ao Estado quando se insurge contra o capítulo decisório que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido. Isso porque a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que (a)

o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

5
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 5004558, fls. 12/23), que acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade
oferecida por
Multimex Trading Ltda
, a fim de declarar a nulidade da CDA nº 430/2018, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (id 2808919), o Estado sustenta, em síntese, que
(i)
a contribuinte não formulou nenhum pedido quanto à alteração do endereço para fins de correspondência, de modo que as notificações foram encaminhadas para o endereço constante do cadastro da empresa em seu sistema. Subsidiariamente, argumenta que
(ii)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA como base de cálculo da verba honorária, tal qual arbitrado pelo Juízo de 1º grau, resulta em valor exorbitante e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo.

Pois bem. Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de
Multimex Trading Ltda

lastreada nas CDAs 424/2018, 430/2018, 438/2018, 6535/2018 e 7580/2018, totalizando a quantia histórica de R$ 5.932.973,35 (cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos).

A executada, ora agravada, apresentou exceção de pré-executividade alegando, dentre outras teses, a nulidade da CDA nº 430/2018 por ausência de intimação válida na seara administrativa, o que foi acolhido pela Instância Primeva, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito somente em relação a esse título executivo. É em face desta decisão que aqui se insurge a Municipalidade.

Pois bem. É fato incontroverso nos autos que, no processo administrativo nº 4.086.097-3, que originou a CDA nº 430/2018, a intimação referente ao julgamento de primeira instância foi enviada para o endereço desatualizado da excipiente. A discussão, contudo, reside no fato de o Estado alegar que não houve prévio requerimento da contribuinte acerca da alteração do endereço.

Ocorre que, consoante bem observado pelo Juízo de 1º grau,
em momento anterior a executada já havia postulado, junto à SEFAZ, a baixa regular de sua inscrição estadual
,
ocasião em que apresentou o seu novo endereço
. Deveras, consta no documento de id 5004552, fl. 16, que a sociedade empresária requereu a baixa no dia 23 de março de 2015, ao passo que a notificação foi equivocadamente enviada para o antigo endereço em junho de 2017, ou seja, mais de dois anos e meio após tomar conhecimento de tal fato.

A falha na notificação da contribuinte implica ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, pois, enseja o reconhecimento da nulidade da CDA originada de processo administrativo no qual a executada não teve a oportunidade de recorrer da decisão proferida em primeira instância.

Nesse particular, convém registrar que esta c. Quarta Câmara Cível já decidiu, em circunstâncias bastantes similares, também envolvendo vício de notificação da
Tex Courier
cometido pelo fisco estadual,

pela nulidade das CDAs originadas do processo administrativo maculado, considerando justamente que o Estado já havia sido previamente informado acerca da alteração do endereço, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário
. 2.
A configuração da irregularidade da realização da notificação reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 5002134-82.2016.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2022).

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado
a quo
ao reconhecer a nulidade da CDA nº 430/2018, diante do manifesto cerceamento de defesa ocorrido na seara administrativa.

Por derradeiro, registro que também não assiste razão ao Estado quando se insurge contra o capítulo decisório que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

Isso porque a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Logo, de acordo com precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, não se admite a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa como forma de minorar a quantia sob a justificativa de que a aplicação da regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, implica montante exorbitante.

Bem por isso, considerando que
a hipótese não é de proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco de valor da causa muito baixo
, é de se concluir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido com a demanda que,
in casu
, consiste no valor atualizado da CDA declarada nula.

De toda sorte, convém ressaltar que, ao contrário do afirmado pelo Estado,
não se há de cogitar em honorários exorbitantes
, visto que, muito embora o valor atribuído à causa seja realmente vultoso (R$ 5.932.973,35),
o proveito econômico obtido se restringe ao valor da CDA nº 430/2018
, que é bastante inferior ao das demais que lastreiam a execução fiscal – na data de ajuizamento do feito, era de R$ 71.342,68 (setenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme se pode verificar do documento de id 5004370, fl. 12.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe
provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido atualizado, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.